Tribunal: TJDFT
Processo: 0712150-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712150-05.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTORIA BANDEIRA ALCANTARA PACIENTE: CASSIANO EVANGELISTA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por VICTORIA BANDEIRA ALCANTARA em favor de CASSIANO EVANGELISTA GOMES, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos tipos previstos no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I; art. 180, caput; art. 288, caput, todos do CP, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial, em 17/5/2020. Por meio da petição de ID 16072795, a impetrante requer a reconsideração da decisão, pedido que deve ser indeferido, tendo em vista que a MM. Desembargadora Carmelita Brasil, devidamente analisou os autos e indeferiu a liminar, com os seguintes fundamentos, os quais adiro: “No caso em apreço, verifica-se que o paciente foi preso por ter cometido, em tese, o delito de roubo circunstanciado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2oA e § 2o, inc. I do CP) bem como por receptação (art. 180, CP) e associação criminosa (art. 288, CP). Destaco que este writ não veio acompanhado do Auto de Prisão em Flagrante – APF e demais elementos produzidos no momento da prisão do paciente. O argumento trazido pela Impetrante é que tal documentação era física e que, diante da pandemia que assola o país pela proliferação do vírus Sars-Cov-2, restou inviabilizado o acesso e digitalização da mesma. Na decisão vergastada (ID’s 16062623 e 16062624), realizada no último dia 15 de maio, é possível depreender que o paciente fora preso com os instrumentos, armas ou papéis que permitem presumir ser ele o autor da conduta delitiva; que estava no veículo utilizado para cometer o roubo em circunstância suspeita capaz de fomentar a ação policial; que a “oitiva da conduzida VITÓRIA, como testemunha, por si só, não enseja qualquer nulidade, sobretudo porque os demais elementos de informação, em especial, a oitiva das vítimas, é suficiente para demonstrar indícios de autoria.” (Grifo nosso). Consta ainda no decisum que o APF traz informação de que os autores da conduta criminosa entraram no estabelecimento comercial e, valendo-se de pistolas e revólveres, renderam os funcionários e subtraíram os seus bens, do comércio e também dos clientes que lá se encontravam. A Impetrante sustenta que o flagrante foi presumido e ofendeu o artigo 310, caput, e § 4o do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019. Confira: “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) § 4o Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.” (Grifo nosso). No caso, tem-se a informação dada pela Impetrante de que os fatos teriam ocorrido no dia 12 de maio passado, a prisão no dia 13 e a audiência de custódia no dia 15, o que faria incidir as regras fixadas por referido dispositivo, mormente porque a audiência de custódia ocorreu após as 24 (vinte e quatro) horas da prisão. Todavia, destaco que o col. STF suspendeu liminarmente e por tempo indeterminado as regras contidas na Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em decisão proferida nas ADI’s 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Confira o dispositivo, verbis: “Ex positis, na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305, com as vênias de praxe e pelos motivos expostos: (a) Revogo a decisão monocrática constante das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, (a1) da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3o-A, 3o-B, 3o-C, 3o-D, 3a-E, 3o-F, do Código de Processo Penal); e (a2) da alteração do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível (157, §5o, do Código de Processo Penal); (b) Concedo a medida cautelar requerida nos autos da ADI 6305, e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, (b1) da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (28, caput, Código de Processo Penal); (b2) Da liberalização da prisão pela não realização da audiência de custodia no prazo de 24 horas (Artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal);” (Grifo nosso). Assim, diante da suspensão dos efeitos da aludida lei, constata-se que não ser possível acolher os fundamentos delineados na inicial, porquanto o amparo normativo buscado pela Defesa se encontra com sua eficácia suspensa, fazendo concluir que, até posicionamento em contrário, a realização da audiência de custódia após 24 (vinte e quatro) horas não conterá vício passível de ensejar a imediata liberação do preso. Registra-se, ainda, que o momento de exceção vivenciado por todos em razão de medidas de isolamento tomadas para buscar reduzir a proliferação do vírus Sars-Cov2, tem trazido dificuldades de toda sorte, como assentado pela Impetrante, fato que também deve ser cotejado na hora de se aferir os motivos por que a audiência de custódia não se realizou com a agilidade que impõe ações desse tipo, sempre sob a ótica da razoabilidade. Em relação ao argumento de não incidência do flagrante presumido (art. 302, inciso IV do CPP), pois a prisão “aconteceu mais de 30 (TRINTA) horas após a suposta prática criminosa” (ID 16062620), em sede sumária dos elementos de informação carreados até que, entendo que o transcurso do tempo até a consecução da prisão do paciente não foi desarrazoado, até porque, segundo consta na decisão fustigada, foram encontrados bens pertencentes às vítimas, fazendo crer que o paciente estaria envolvido, em tese, na empreitada criminosa. Ademais, quando há o exame da prisão por parte da autoridade ora coatora, eventual nulidade do flagrante é cotejada, sendo que a conversão em prisão preventiva enseja nova base para justificar a custódia. Por oportuno, trago aresto do col. Superior Tribunal de Justiça sobre o flagrante presumido e a conversão do flagrante em prisão preventiva. In verbis: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. FLAGRANTE PRESUMIDO OU FICTO. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. EVENTUAL NULIDADE SUPERADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. INVIABILIDADE EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENORES. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. "O flagrante presumido ou ficto (art. 302, IV, do CPP) se caracteriza quando o agente é encontrado, logo depois da prática do delito, portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por presunção, ser ele o autor da infração penal" (HC n. 386.410/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017). 2. In casu, o ora paciente foi abordado por policiais no dia seguinte ao fato delituoso, ocasião em que ele e um de seus comparsas - um adolescente - trafegavam em via pública portando diversos dos itens objetos do roubo cometido, tendo sido encontrados, em diligências imediatamente posteriores, vários itens oriundos do mesmo fato criminoso na residência do paciente, circunstâncias que demonstram a ocorrência do chamado flagrante presumido. 3. Ademais, "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC n. 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 14/3/2018). 4. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, Relator. Min. Teori Zavascki, DJe 17/10/2014). 5. Na hipótese, o decreto prisional apresenta indícios suficientes de autoria, em especial a apreensão dos itens subtraídos na posse dos detidos, o reconhecimento dos autuados pelas vítimas, bem como a confissão do próprio agente perante a autoridade policial e a confirmação, pelos adolescentes que concorreram com o réu para a prática do delito, de que o ora paciente participou do ato criminoso. 6. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 7. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta, reveladora da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, contando com participação de dois adolescentes, mediante emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas. Dessarte, evidenciada a periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 8. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 9. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e essa indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 10. Ordem denegada.” (HC 433.488/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018). (Grifo nosso). Além disso, a insuficiência de elementos colacionados aos autos não permite maior exame a respeito da situação de flagrância, sendo que o Juiz natural, após a instrução, terá maiores dados e poderá tomar as medidas que entender pertinentes. Dessa forma, o arcabouço probatório produzido permite aferir que o paciente foi encontrado na posse de bens das vítimas e que a conduta criminosa foi feita com uso de arma de fogo e em um comércio, fatos que traz forte instabilidade social e potencializa o temor. Os fundamentos postos no decisum são suficientes para justificar a conversão do flagrante em custódia preventiva, não se descortinando nada que possa autorizar a liberdade. Nesse sentido, considerados os fatos acima tenho por presentes os elementos do fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Neste momento, em sede sumária, veda-se a dilação probatória e se deve fazer o exame dos fundamentos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, de modo a constatar sua regularidade, lastreada na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Por derradeiro, no que tange ao pedido subsidiário formulado, não vislumbro a possibilidade de conversão em medida cautelar diversa da prisão, na medida em que não há certeza de que o paciente não voltará a cometer novos delitos, devendo-se se preserva a ordem pública, que se viu aviltada com um crime contra o patrimônio. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus.” Isso posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador